Tribunal: TJPA
Processo: 0803152-33.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803152-33.2023.8.14.0040

APELANTE: MARINALDO ESTUMANO PINHEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Previdenciário. Ação de concessão de benefício por incapacidade. Extinção do processo sem resolução de mérito. Ausência de prévio requerimento administrativo. Interesse de agir. Tema 350 do STF. Necessidade de provocação prévia da via administrativa. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação previdenciária ajuizada com o objetivo de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, em virtude de acidente de trabalho sofrido pelo autor. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ante a falta de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em definir se a ausência de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação inviabiliza o conhecimento do pedido judicial de concessão de benefício previdenciário, diante do entendimento fixado pelo STF no Tema 350 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de requerimento administrativo prévio visa permitir que o INSS analise, em primeiro lugar, o pleito formulado, respeitando-se o princípio da separação dos poderes e a atuação prioritária da via administrativa.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG (Tema 350), fixou tese no sentido da imprescindibilidade do requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir em ações previdenciárias, salvo hipóteses excepcionais.

5. No caso concreto, o autor não formulou pedido administrativo antes do ajuizamento da demanda, tendo apresentado protocolo administrativo apenas após a propositura da ação, por provocação judicial, o que compromete o preenchimento do interesse de agir.

6. Ausente a demonstração de pretensão resistida por parte da autarquia previdenciária, mantém-se hígida a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

É imprescindível o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir em demandas previdenciárias que visem à concessão de benefício, salvo hipóteses excepcionais previstas no Tema 350 do STF.

A formulação do pedido administrativo após a propositura da ação judicial não supre a ausência de interesse de agir no momento do ajuizamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI;

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARINALDO ESTUMANO PINHEIRO
contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que nos autos da Ação Previdenciária para concessão de Auxilio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio Doença nº 0803152-33.2023.8.14.0040, em razão de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas

Narra a ação previdenciária ajuizada por Marinaldo Pinheiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando a obtenção do auxílio-doença ou o restabelecimento de auxílio temporário, em razão de ter sofrido acidente de trabalho em 26/02/2020, resultando em fratura do dedo médio direito, implicando a redução da capacidade laborativa.

Aduz que diante do ocorrido, o segurado deveria ter recebido benefício temporário e, apurando-se a consolidação das sequelas, seguir-se-ia o auxílio-acidente, o que não ocorreu.

O julgador, contudo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não havia interesse de agir por parte do apelante, uma vez que não foi comprovado o prévio requerimento administrativo do benefício junto ao INSS. A decisão baseou-se no entendimento do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, que exige a apresentação de um requerimento administrativo prévio como condição para o ingresso de ações judiciais previdenciárias.

Inconformado o autor interpõe recurso de apelação (ID 17634138), argumentando que a obtenção do auxílio-acidente deveria ser automática, dispensando o requerimento administrativo.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida.

Conforme certidão (ID Num. 17634141), não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 23324062).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 24669587).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso, a reforma da sentença que julgou extinta a ação em razão da falta de prévio requerimento administrativo perante o INSS para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 estabelece que a concessão de benefícios previdenciários depende, em regra, de requerimento administrativo prévio, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS.

Essa exigência tem como base a necessidade de que o órgão administrativo competente tenha a oportunidade de analisar, em primeiro lugar, o pleito do segurado, respeitando-se, assim, a separação de funções entre a administração e o Poder Judiciário.

O interesse de agir pressupõe que a parte tenha uma pretensão resistida ou que, ao menos, exista uma ameaça concreta ao direito que se busca proteger. No âmbito previdenciário, o STF, ao julgar o Tema 350, firmou o entendimento de que, para a concessão de benefícios, é indispensável o prévio requerimento administrativo. Essa condição existe para evitar que o Judiciário seja acionado prematuramente, antes que a autarquia responsável possa exercer sua função de forma plena e especializada.

A propósito, a ementa do julgado supracitado:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

No caso em questão, o apelante não demonstrou ter realizado qualquer tentativa administrativa de solicitar o auxílio-acidente. Em sua apelação, argumenta que a concessão do benefício deveria ser automática, o que dispensaria o requerimento administrativo.

No entanto, esse entendimento vai de encontro à jurisprudência consolidada, que reconhece a importância de se esgotar a via administrativa antes de buscar o amparo judicial, salvo em situações excepcionais, como quando o INSS manifesta de forma clara e reiterada sua resistência ao pleito do segurado.

A exigência do requerimento administrativo não é uma mera formalidade, mas um procedimento essencial para a adequada condução dos processos previdenciários. O INSS, ao ser provocado, tem a capacidade técnica de avaliar se as condições do segurado ainda justificam a concessão do benefício. Além disso, tal procedimento possibilita a produção de provas, como exames médicos atualizados, que são fundamentais para o correto julgamento do pedido.

A ausência de prévio requerimento administrativo compromete a pretensão judicial do apelante, pois impede que o INSS se pronuncie inicialmente sobre a matéria. Como bem observou o juízo de primeiro grau, “verifica-se que o acidente relatado teria ocorrido em 26.02.2020, não havendo registros de que o segurado tenha requerido ou gozado benefício por incapacidade temporária à época. Aliás, o autor somente ingressou com requerimento administrativo em 26.04.2023 (protocolo, Id.93018936, ou seja, após a provocação deste Juízo, no presente feito, distribuído em 03.03.2023, em dissonância com a tese firmada no Tema 350 do STF a que se refere nos autos”.

Portanto, a exigência do prévio requerimento administrativo se faz imprescindível, pois apenas por meio dele seria possível ao INSS realizar a triagem necessária para verificar a situação do apelante. Sem esta análise, não há como o Judiciário, de forma adequada e segura, decidir sobre a concessão de um novo benefício, o que reforça a ausência de interesse de agir e justifica a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Dessa forma, ao deixar de formular esse requerimento, o apelante não apenas negligencia um passo fundamental do processo administrativo, como também impede que o Poder Judiciário tenha conhecimento da postura do INSS em relação ao seu pedido, o que é essencial para verificar a existência de pretensão resistida e, por consequência, o interesse de agir.

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, não há como acolher a pretensão do apelante, em razão da sentença reexaminada encontrar-se em conformidade com o entendimento consolidado do Supremo.

Ante o exposto,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025